Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727361-18.2019.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RÉU: JOAO ALBERTO BUHRER D E S P A C H O Manifeste-se o Autor sobre a devolução do mandado de citação não cumprido (ID 13669211). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator